Tribunal: TJBA
Processo: 8070783-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070783-26.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CINTIA NAJARA COSTA DE ARAUJO Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS AGRAVADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070783-26.2024.8.05.0000, tendo como Agravante CINTIA NAJARA COSTA DE ARAUJO e Agravado MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.